Tribunal: STF
Processo: Rcl 52201
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.121.633-RG, TEMA N. 1.046. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Agência do Óleo Comércio de Lubrificantes Ltda. – ME, em 4.3.2022, contra a seguinte decisão proferida pela Juíza do Trabalho da Vigésima Sétima Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, que, ao deixar de suspender o Processo n. 0010644-34.2021.8.03.0106, teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633 (Tema n. 1.046):



    “Vistos os autos.



    Diante das manifestações, mantenho a perícia designada.



    Intime-se o perito devendo entregar seu laudo em 30 dias.



    Em consequência, adia-se a audiência de instrução para 28/07/2022, às 09:45 horas. A mesma será realizada por meio da plataforma videoconferência Zoom Meetings, sendo que a sala virtual de audiências deverá ser acessada por meio do link:



    (...)



    Ficam mantidas as demais cominações do feito.



    Eventual dificuldade/impossibilidade de acesso à plataforma e /ou inconsistências na qualidade do serviço de internet, porventura enfrentado por qualquer um dos participantes (partes, procuradores e/ou testemunhas), deverão ser informados e justificados perante o Juízo, tão logo iniciada a audiência cabendo ao magistrado avaliar, com a devida cautela, caso a caso, os entraves de ordem técnica /prática que impossibilitem a realização da audiência, designando, se assim julgar necessário, nova data para audiência.



    Eventuais dúvidas ou esclarecimentos poderão ser sanados por intermédio do telefone (...) e/ou e-mail (…)



    Intimem-se” (doc. 12).



    2. A reclamante relata que “o caso discutido nos autos de n. 0010644-34.2021.5.03.0106, em trâmite perante a 27ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, proposta por Robson José Simão, discute, em brevíssima e apertada síntese, a controvérsia sobre direito ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo quando as convenções coletivas da categoria asseguram o pagamento da parcela em grau médio, as quais foram invocadas pela defesa como óbice ao direito postulado na peça de ingresso” (fl. 3, doc. 1).



    Afirma que requereu “em juízo a suspensão (sobrestamento) da marcha processual ao fundamento de que, uma das questões mais importantes a serem discutidas na presente ação é se a cláusula 5ª da CCT do SITRAMICO/MG e MINASPETRO tem validade ou não, ou seja, se a Reclamante poderia se utilizar da mencionada cláusula normativa para fazer o enquadramento do grau de insalubridade e seu respectivo pagamento (…) Ocorre que, a MM. Juíza da 27ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, nos autos do processo 0010644-34.2021.5.03.0106, descumprindo ordem do eminente Ministro Gilmar Mendes” (fls. 4-5, doc. 1).



    Sustenta ser “certo que o adicional de insalubridade encontra-se assegurado na Constituição da República, ex vi do disposto no inc. XXIII do art. 7º (adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei), o que, num primeiro momento, poderia levar ao entendimento de não ser o caso de sobrestamento. Contudo, também é certo que o pagamento da parcela é devido em razão do grau da insalubridade, estando este assegurado na CLT (art. 192), ou seja, na legislação infraconstitucional” (fl. 6, doc. 1).



    Salienta que ,“nesse cenário, guardando a matéria versada na origem conformidade com aquela discutida no paradigma de repercussão geral, e havendo ordem nesse sentido, o andamento do processo deverá ser suspenso e a decisão proferida cassada, data venia. Pelos fundamentos fáticos e jurídicos aqui articulados evidencia-se que a decisão reclamada desrespeita a decisão proferida no ARE n. 1.121.633, Tema 1.046 da sistemática de repercussão geral, ao indeferir o pedido de suspensão do trâmite do processo de origem” (fl. 7, doc. 1).



    Assevera que “com escopo de fortalecer o fundamento da plausibilidade jurídica da postulação colhem-se os seguintes julgados envolvendo casos correlatos no âmbito desta excelsa Corte: Rcl 37576, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje 30.10.2019, Rcl 37397, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 05.11.2019, Rcl 36592 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 28.10.2019 e Rcl 37497 MC, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 23.10.2019” (fl. 7, doc. 1). 



    Requer “seja concedida tutela de urgência/evidência, liminarmente, consistente no sobrestamento do Processo 0010644-34.2021.5.03.0106 em trâmite perante a 27ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG até o julgamento final do tema 1.046 de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, conforme determinado pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do processo REx com AI 1.121.633” (fl. 9, doc. 1).



    Pede, no mérito, “a procedência do pedido posto nesta Reclamação Constitucional no sentido da cassação da r. decisão combatida da lavra da meritíssima Juíza da 27ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, nos autos do Processo 0010644-34.2021.5.03.0106, determinando a suspensão imediata dos autos e a nulidade de todos os atos processuais posteriores ao ajuizamento da presente reclamação, haja vista o descumprimento da decisão que determinou o sobrestamento de todos os processos abarcados pelo Tema 1.046 até o julgamento final pelo plenário do STF acerca da validade do acordado sobre o legislado, com vistas a garantir a competência e autoridade da decisão proferida no Recurso Extraordinário com Agravo de Instrumento n.º 1.121.633” (fl. 10, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao deixar de observar a o sobrestamento de processo que verse sobre a validade de norma coletiva de trabalho, a autoridade reclamada teria descumprido a determinação de suspensão nacional proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633 (Tema n. 1.046).



    5. Na espécie, o ato reclamado foi praticado em 23.2.2022, depois de determinada, pelo Ministro Gilmar Mendes, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho, na qual se limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente (Tema n. 1.046), em decisão publicada no Diário da Justiça de 1º.8.2019.



    Discute-se, na espécie, o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo, quando as convenções coletivas da categoria assegurariam o pagamento da parcela em grau médio.



    A matéria tratada na origem é a mesma discutida no paradigma da repercussão geral do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG (Tema n. 1.046). Cuida-se da validade de normas coletivas de trabalho pelas quais se flexibilizam direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente.



    Em reclamações análogas à presente, os Ministros deste Supremo Tribunal têm deferido a suspensão do andamento dos processos. Assim, por exemplo:



    “Embargos de declaração na reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3º, CPC. 2. Reclamação contra decisão proferida pelo TST que negou seguimento ao AIRR por ausência de transcendência. 3. Incidência do tema 1.046, da repercussão geral. Matéria constitucional. Usurpação da competência do STF. Ocorrência. 4. Determinação de sobrestamento do Processo AIRR-1001384-62.2017.5.02.0435, até ulterior pronunciamento desta Corte nos autos do ARE-RG 1.121.633. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 38.389-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.6.2020).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE TODOS PROCESSOS QUE VERSEM SOBRE O TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL (ARE 1.121.633/GO). AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.046 – Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente – o Ministro Relator determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1.035, § 5º, do CPC, uma vez que o Plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema (DJe de 1º/8/2019). 2. Os documentos dos autos demonstram que a presente demanda versa sobre a validade de norma coletiva em que se pactuou sobre o intervalo intrajornada, matéria relacionada diretamente ao Tema 1.046 da Repercussão Geral. 3. Uma vez que a autoridade reclamada, posteriormente ao que decidido no ARE 1.121.633, proferiu decisão sobre a matéria, deve o ato reclamado ser cassado. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento” (Rcl n. 43.551-AgR, Redador para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.2.2021).



     



    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas, nas quais determinada a observância da suspensão nacional estabelecida pelo Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário n. 1.121.633: Reclamação n. 37.943/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 18.11.2019; Reclamações ns. 37.899/MG e 37.900/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 12.11.2019; Reclamação n. 37.788/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 7.11.2019; e Reclamação n. 37.397/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 4.11.2019. 



    6. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão proferida pela Juíza do Trabalho da 27ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG no Processo n. 0010644-34.2021.8.03.0106 e determinar seja a ação suspensa até decisão de mérito a ser prolatada no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema n. 1.046, ressalvada eventual necessidade de produção antecipada de provas para evitar perecimento de direito.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de março de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora